Tribunal: TJMT
Processo: 1043021-39.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043021-39.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[HIVONETT DE CARVALHO - CPF: 537.860.171-15 (APELANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.012, § 1o, DO CPC – SENTENÇA QUE CONFIRMA TUTELA PROVISÓRIA E CARÁTER ALIMENTAR DO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 1.012, § 1o, do CPC, prevê situações que o recurso de apelação seja recebido só no efeito devolutivo, passando a sentença a produzir efeitos imediatamente, sendo possível a parte requerer o cumprimento imediato e provisório do
decisum

In casu,
vislumbra-se a possibilidade do cumprimento provisório da sentença

no tocante ao implemento da obrigação de restabelecer o auxílio-doença.

Primeiro, em razão do previsto no art.1.012, §1o, V, do CPC, o qual estabelece que a sentença passa produzir efeitos imediato quando confirma, concede ou revoga tutela provisória.

Na hipótese, a sentença executada confirmou tutela provisória anteriormente deferida.

Outra situação, em razão
incontestável do caráter alimentar dos benefícios previdenciários, que, constantemente, visam substituir a renda salarial e atender às necessidades vitais do segurado, pensionista ou assistido e de sua família (alimentação, habitação, vestuário, educação e saúde), assim se inclui nas hipóteses de eficácia imediata da sentença que “condena ao pagamento de alimentos” (Art. 1.012, §1o, II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HIVONETT DE CARVALHO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença
, que indeferiu de plano a petição inicial e julgou improcedente o pedido, sob a fundamentação de que o objeto da lide não se enquadra na regra do art. 1.012, §1o, do CPC, que estabelece o cumprimento provisório da sentença.

A Apelante, nas suas razões recursais, explica que ajuizou o Cumprimento Provisório de Sentença, movido em face Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a satisfação da Obrigação de Fazer (Restabelecimento do Benefício de Auxílio -doença), determinada na sentença proferida nos autos do Processo n.o 10928-21.2011.811.0041.

Aduz que a natureza do benefício concedido (auxílio-doença), goza de caráter alimentar; por conseguinte, nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil, a sentença que condena a pagar alimentos, começa a produzir os seus efeitos imediatamente após a sua publicação, ocasião em que também fica autorizada a promoção do seu cumprimento provisório.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, para que seja reconhecido o direito à execução provisória, com o consequente restabelecimento do benefício de auxílio-doença.

O Apelado apesar de intimado, deixou de ofertar contrarrazões (ID

67791012 - Pág. 1 ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de cumprimento provisório da sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária n. 10928-21.2011.811.0041, que tramitou na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que julgou parcialmente o pedido, determinando ao Apelado que seja restabelecido o auxílio-doença à Apelante a partir de 27.10.2010, ate que esta se recupere e seja submetida a processo de reabilitação, bem como determinou o desconto das parcelas pagas do montante devido, em virtude

da antecipação de tutela anteriormente deferida
.

Contra a sentença que determinou o restabelecimento do benefício, o INSS interpôs Recurso de Apelação n. 35642/2016; todavia, os autos foram redistribuídos para a Turma Recursal e se encontra suspenso.

O Juízo
a quo
indeferiu de plano a petição inicial do cumprimento provisório da sentença, jugando improcedente o pedido.

Pois bem.

O artigo 1.012 do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o
Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos
;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V -
confirma, concede ou revoga tutela provisória
;

VI - decreta a interdição.

§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

Denota-se que o legislador permitiu nessas situações acima, que o recurso de apelação seja recebido só no efeito devolutivo,
passando a sentença a produzir efeitos imediatamente
, sendo possível o cumprimento imediato e provisório do
decisum
.

Nesse contexto, verifico que a sentença comporta reforma, em razão do objeto da lide encaixar em duas situações do art. 1.012, §1o, do CPC.

Senão vejamos.

Depreende-se que a sentença (a qual concedeu o restabelecimento do auxílio-saúde) confirmou a tutela antecipada anteriormente deferida; assim, nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, o recurso de apelação (RAC 35642/2016 – em trâmite na Turma Recursal) não tem efeito suspensivo,
razão pela qual cabível o pedido de cumprimento provisório de sentença
.

Destaco a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

A apelação que ataca a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória tem de ser recebida apenas o efeito devolutivo (art. 1.012, §1o, V, do CPC). Nota-se que o legislador permite expressamente a possibilidade de concessão de tutela provisória na sentença. Com isso, o legislador visa prestar a tutela imediata às situações em que, nada obstante a ausência de concessão de tutela antecipada de tutela em momento anterior à sentença, a parte ainda necessita da tutela urgente.
(Código de Processo Civil comentado, 2a ed., Revistas dos Tribunais, Pág. 1071)

Por fim, a matéria dos autos encontra-se no rol taxativo do art. 1.012, §1o do CPC, por ser verba de caráter alimentar.

Convém ressaltar, que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já reconhecem o caráter alimentar do benefício previdenciário.

Cito alguns exemplos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE ATENDE NECESSIDADE DE CARÁTER ALIMENTAR. INEXISTINDO NEGATIVA EXPRESSA E FORMAL DA ADMINISTRAÇÃO, INCIDE A SÚMULA 85/STJ. AGRAVO INTERNO DO IPERGS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O acórdão impugnado não destoa da jurisprudência desta Corte, que recentemente consolidou o entendimento de que os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar
, razão pela qual não se admite a tese de prescrição do fundo de direito, como sustentado pela Autarquia Estadual. As prestações previdenciárias têm características de direitos indisponíveis, daí porque o benefício previdenciário em si não prescreve, somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário. [...] Agravo interno do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento.
(STJ, AgInt na Pet 11.177/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 103 DA LEI 8.213/1991 ÀS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 23.9.2014, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário.

2. De fato, o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar, vinculada à preservação da vida.
Por essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível. [...] 5. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1489291/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

Assim, sendo incontestável o caráter alimentar dos benefícios previdenciários, que, constantemente, visam substituir a renda salarial e atender às necessidades vitais do segurado, pensionista ou assistido e de sua família (alimentação, habitação, vestuário, educação e saúde), denota-se que deve se incluir nas hipóteses de eficácia imediata da sentença que “condena ao pagamento de alimentos” (Art. 1.012, §1o, II, do CPC).

Ademais, convém ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o mérito do RE 573.872/RS, com repercussão geral (Tema 45
[1]
), decidiu pela possibilidade de cumprimento provisório da sentença que impõe obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, em acórdão assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita.
Por consequência, a situação rege-se pela regra geral de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo
. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF,
RE 573872
/RS, Relator(a): Min. Edson Fachin, julgado em 24/05/2017, Tribunal Pleno, DJe 11/09/2017)

Desse modo, procede, pois, a pretensão veiculada em cumprimento provisório de sentença de restabelecimento do auxílio-doença.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento, a fim de determinar que o cumprimento de sentença prossiga na origem com a intimação do réu para cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença, qual seja, de restabelecimento do auxílio-doença devido à autora, conforme requerido na inicial do cumprimento provisório de sentença.

É como voto.

[1]
STF, RG, Tema 45, Tese:
"A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios".

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021